Tribunal: STF
Processo: Rcl 64147
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração - ANM contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010866-24.2015.5.03.0005, por suposta violação aos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. REQUISITOS DO ARTIGO 896, § 1º-A, DA CLT, ATENDIDOS. ANISTIA. CONTAGEM DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. PROGRESSÕES E INCREMENTOS SALARIAIS LINEARES, CONCEDIDOS A TODOS OS EMPREGADOS, PARA A FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DEVIDA A PARTIR DO RETORNO DO EMPREGADO ANISTIADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À OJ-T 56. (...)” (eDOC 8 - ID: 31eafece)



     



    Na petição inicial, a parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “Na origem, JOSÉ CASTILHO, brasileiro, casado, CPF 205.409.306-87, servidor(a) anistiado(a) da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial.



    Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), sua demissão da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce.



    O julgado reclamado entendeu por por manter a decisão regional dando provimento parcial aos aclaratórios do DNPM apenas para esclarecer que ‘a recomposição da remuneração do reclamante deverá observar os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores do quadro do Departamento Nacional de Produção Mineral, atual empregador do reclamante, considerando-se o patamar salarial em que se encontrava quando foi ilegalmente dispensado.’



    O julgado reclamado, com lastro no princípio da isonomia, confirma o direito do(a) servidor(a) em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, estabelecendo parâmetros para o pagamento desse direito deferido, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37.” (eDOC 1, p. 2 - ID: b4c11106)



    Nesses termos, sustenta que o Tribunal reclamado, “ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009”, viola ao enunciado da Súmula Vinculante 10/STF, porquanto inobservada a cláusula de reserva de plenário. (eDOC 1, p. 4 - ID: b4c11106)



    Alega, de outro lado, ofensa à Súmula Vinculante 37/STF, fundada no aumento dos vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, diante da fixação de “parâmetros para o pagamento da vantagem deferida”. (eDOC 1, p. 4 - ID: b4c11106)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, procedência do pedido, para que seja cassado o acórdão impugnado e outro seja proferido em observância às Súmulas 10 e 37 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A parte reclamante alega, dentre outra, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o então Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela Súmula Vinculante 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em análise, o Tribunal reclamado, consignou, com base no princípio da isonomia, a possibilidade de concessão de progressões gerais, concedidas em caráter geral, a funcionário que retornou à atividade em razão da Lei 8.874/1994. Confira-se trecho do referido julgado: 



    A decisão regional entendeu ser indevido o cômputo do período de afastamento como tempo de serviço para todos os efeitos legais, com efeitos financeiros a contar do retorno ao trabalho ocorrido e o pagamento das diferenças salariais decorrentes, pois a Lei de Anistia limitou os efeitos financeiros da reintegração a partir do retorno do empregado ao trabalho, não sendo possível a retroação para deferir direitos anteriores à sua volta. 



    Invocou o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1 do TST, no sentido de que os efeitos financeiros da anistia não retroagem ao período de afastamento do empregado. Qualquer efeito é devido, tão somente, a partir do retorno às atividades, sendo vedada a remuneração de qualquer espécie retroativa (artigo 6º da Lei 8.878/1994). 



    Contudo, a questão não está afeta a pagamento da remuneração retroativa, relativa ao período de afastamento.



    Trata-se, em verdade, de controvérsia acerca da possibilidade de contagem do tempo entre o desligamento do autor e o retorno às atividades decorrente da Lei 8.879/94 (Lei da Anistia) para a concessão de níveis promocionais e incrementos salariais lineares, a fim de se estabelecer o enquadramento e consequente valor da remuneração, por ocasião desse retorno às atividades. 



    Objetivou a Lei da Anistia corrigir ilegalidades perpetradas por ocasião da ampla reforma administrativa procedida pelo Governo Federal entre 16/03/1990 e 30/09/1992, com a rescisão ilegal de inúmeros contratos de trabalhos de servidores e empregados públicos, sem a observância dos dispositivos da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional que disciplinavam a matéria.



    (...)



    Como se percebe da transcrição supra, a Lei 8.874/94 ao tempo em que tratou de impedir efeitos financeiros retroativos no art. 6º, deixou claro no art. 2º que ‘o retorno ao serviço se daria no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação’. 



    Tal previsão, por si só, já garantiria ao trabalhador o reingresso no cargo que ocupava, ou seja, com todos os incrementos gerais concedidos no período em que o anistiado esteve ilegalmente afastado do serviço público, notadamente se combinado tal preceito com o que estabelece o art. 471 da CLT. 



    Em verdade, nem mesmo se poderia considerar ter havido uma rescisão contratual stricto sensu, porquanto as dispensas, exonerações ou demissões de que tratam a lei ocorreram por ato ilegal, nulo de forma absoluta e, portanto, não passível de convalidação. 



    Mesmo que a Lei de Anistia, ao que parece por questão de política econômica, tenha tratado do tema como readmissão e não como reintegração, não se pode olvidar que houve efetiva repristinação do contrato de trabalho dos anistiados. Não se trata, portanto, de um novo vínculo, mesmo porque ausente o concurso público (art. 37, II, da CF de 1988) ou quaisquer das outras formas de provimento de cargo público (art. 8º da Lei 8.112/90). O vínculo com a Administração é um só. 



    Desse modo, deve se considerar que o período de afastamento do trabalhador, objeto da anistia, configurou verdadeira suspensão do contrato de trabalho a ensejar a incidência da regra geral inserta no art. 471 da CLT, verbis:



    (...)



    Assim, o direito aos incrementos salariais relativos a progressões lineares e aumentos, concedidos de forma geral a todos os empregados, para se estabelecer a remuneração a ser percebida apenas a partir do efetivo retorno às atividades, não viola o art. 6º da Lei da Anistia, tampouco contraria a OJ-T 56 da SBDI-1 do TST.” (eDOC 8 - ID: 31eafecev; grifos nossos)



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao reconhecer o direito aos reajustes gerais e às progressões lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF.



    De outro lado, verifico que o Tribunal a quo também descumpriu o teor da Súmula Vinculante 10/STF, tendo em vista que, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade.



    Eis o teor desse dispositivo:



    “Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    Assim, vislumbra-se ter havido violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10/STF, que assim dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Em situação semelhante ao dos autos, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 63.002/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 30.11.2023; Rcl 59.890/DF, de minha relatoria, DJe 17.11.2023; Rcl 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; Rcl 57.356/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.7.2023; Rcl 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.6.2023; Rcl 59.107/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5.5.2023; Rcl 51.185/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.4.2023; e Rcl 59902/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.5.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA: LEI N. 8.878/1994. CONCESSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS GERAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO: PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESRESPEITO ÀS SÚMULAS VINCULANTES NS. 10 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010866-24.2015.5.03.0005, e determinar que outro seja proferido, com observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente